Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora apelante, interpôs apelação em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “determinar que o réu que disponibilize à autora, o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 21h às 1h40, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora, domiciliada à Quadra 300, Conjunto 12, Lote 14, Recanto das Emas/DF para a Clínica MSF Serviços Médicos, sito à QS 612, Conjunto E, Lote 1, Samambaia/DF e na volta para a mesma residência, nos termos do relatório médico, por qualquer transporte digno da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transportes, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD.”.
3. Alega que não há legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte próprio para pacientes hemodialíticos. Esclarecem que pacientes que apresentam baixa renda e realizam hemodiálise tem direito ao transporte público gratuito (passe livre) e quando apresentam elevado grau de dependência, o acompanhante também tem direito ao passe livre quando estiver junto ao paciente. Afirma que o presente caso não é de saúde e sim de assistência social. Requer a reforma da sentença.
4. A apelada, em contrarrazões, afirma que o Princípio da Integralidade, considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Assim dispõe do Art. 7o da Lei 8.080/90. Portanto, a garantia do direito à saúde diz respeito ao tratamento em si, mas aos meios pra que o alcance. Esclarece que a apelada não pode utilizar o transporte público, pois, conforme consta do relatório médico, a apelada é portadora de doença renal crônica, em estágio final, com risco elevado de complicações durante a diálise. Portanto, inviável a utilização de transporte público. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a manutenção da sentença.
5. No presente caso a apelada, 63 (sessenta e três) anos, diagnosticada com insuficiência renal crônica, em programa de hemodiálise, seu programa atual é às Segunda, Quarta e Sexta- Feira, das 21:00 as 01:30 horas, no MSF Serviços Médicos, localizado à QS 612, Conjunto E, Lote 1, Samambaia/DF. Afirma não ter condições financeiras para o transporte, pois, reside à Quadra 300, Conjunto 12, Lote 14, Recanto das Emas/DF, além do risco de hipotensões, hipoglicemias e quedas. Requer a manutenção da sentença.
6. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204.
7. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
8. Conforme relatório médico (ID 27237670), “[...] Paciente MARIA SUELY DE FREITAS BARREIRA, Feminino, CPF 182431001-30, 63 anos, portador de doença renal crônica classe 5 dialitica, em programa de hemodiálise 3x por semana, admissão nesta clinica em 24/03/2021, dialisando no 40 turno. Portador das seguintes comorbidades : N180, N180 - Doença renal em estágio final. Faz tratamento custeado pelo Sistema Unico de Saúde. Apresenta risco elevado de complicações durante a diálise, tais como hipotensão e quedas. Solicito transporte especial para paciente, tendo em vista o risco de transporte público para seu tratamento.”.
9. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados.
10. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise.
11. Oportunamente, distingo a situação de fato ora debatida, que não atrai a aplicação do previsto no art. 88 da lei no 4.317/09 (institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências), mas inclui-se na política de saúde instituída para os pacientes hemofílicos, estabelecida na Portaria no 389/2014, Art. 10 do Ministério da Saúde, na medida em que a declaração da Clínica MSF Serviços Médicos, ID 27237670, relativa à apelada, refere a não recomendação de uso de transporte público coletivo por pacientes que se submetem a sessões de hemodiálise, dada a fragilidade de sua condição física. Some-se a isso a situação financeira precária da apelada que, assim como seus familiares, não possuem renda suficiente para custear transporte privado da residência da paciente até a Clínica MSF Serviços Médicos, especialmente pelo horário designado para as sessões (21h:30 às 01h:40min).
12. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).